Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737251-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS O Ministério Público interpôs recurso extraordinário de acórdão que manteve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado para ambas as partes (ID 21419554). Admitido o recurso extraordinário e encaminhado ao c. STF, aquele Tribunal determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ID 23693426). O c. STF, em 2014, reconheceu a existência de repercussão geral da questão no ARE 848107 RG/DF – se o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação ou do trânsito em julgado para todas as partes (tema 788). O recurso, pendente de julgamento, está incluído na pauta de julgamento do dia 10.6.21 (consulta ao site do c. STF). Deve, assim, ser sobrestado o processo até o julgamento da matéria pelo c. Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III). Intime-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES